Tribunal: STF
Processo: ADI 1553
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-06
Data de publicação: 1997-03-06

Ementa:
DECRETO REGULAMENTADOR - EXTRAVASAMENTO - ATUAÇÃO
LEGISLATIVA. De início exsurge o sinal do bom direito quando o
decreto legislativo de sustação de ato regulamentador de lei
extravasa os limites próprios à preservação da competência da casa
legislativa. Isso ocorre em relação ao Decreto Legislativo nº 111/96
da Câmara Distrital de Brasília, no que suspendeu, sem distinguir
preceitos, o decreto do Governador de nº 17.128, de 31 de janeiro de
1996, editado em parte, à luz da Lei nº 237, de 20 de janeiro de
1992. Suspensão parcial deferida pelo Presidente da Corte e
referendada pelo Plenário.